Tribunal: TJPA
Processo: 0804510-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804510-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

REPRESENTANTE: SERGIO BRUNO MAIA NARA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADA DESABILITADA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Adelmira Carneiro Maia, representado por Sérgio Bruno Maia Nara, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento ao fundamento de perda superveniente de objeto em razão de sentença proferida nos autos principais da Ação de Arbitramento de Honorários (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301). O agravante sustenta que a referida sentença não era superveniente ao recurso, e que os honorários de R$ 700,00 fixados em cumprimento de sentença se basearam equivocadamente em decisão proferida em 2014, quando Adelmira já havia sido desabilitada do processo. Postula, assim, a fixação proporcional dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo de origem (Proc. nº 0015097-72.1998.8.14.0301), nos termos do acórdão da ação de arbitramento e do art. 85, §2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento em razão da existência de sentença no processo principal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devidos à patrona desabilitada devem ser fixados proporcionalmente ao trabalho efetivamente prestado, à luz do acórdão proferido na Ação de Arbitramento de Honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apontada como superveniente é, na verdade, a própria decisão agravada, razão pela qual não subsiste o fundamento de perda do objeto do Agravo de Instrumento, sendo indevido o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC.

O arbitramento de honorários advocatícios com base em sentença proferida em 2014 não pode ser estendido à atuação da advogada Adelmira, pois esta havia sido formalmente desabilitada dos autos desde 2008, sendo tal decisão aplicável apenas ao novo patrono habilitado posteriormente.

O acórdão proferido na Ação de Arbitramento de Honorários reconhece expressamente o direito de Adelmira à percepção de verba honorária proporcional aos serviços prestados entre 1996 e 2008, devendo o valor ser apurado em liquidação, o que veda a fixação de quantia simbólica desvinculada desse parâmetro.

A decisão agravada violou os princípios da congruência e da motivação adequada ao não considerar os fundamentos essenciais da controvérsia, notadamente quanto à desabilitação da advogada e à necessidade de observância do julgado anterior.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.731.617) orienta que, salvo hipóteses excepcionais, a fixação dos honorários deve respeitar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, não sendo admissível a fixação por equidade nem em valores ínfimos.

O TJPA, em precedente relacionado à mesma profissional (Apelação Cível nº 0032101-84.2009.8.14.0301), já reconheceu a legitimidade da fixação de honorários no percentual de 10% do valor da causa, quando verificada atuação substancial e interrupção contratual imotivada.

Inexistindo decisão que revogue a gratuidade de justiça, presume-se sua manutenção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.721.249).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevido o não conhecimento de Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto quando a suposta sentença posterior é a própria decisão agravada.

A fixação de honorários advocatícios em favor de patrono desabilitado deve observar o critério da proporcionalidade aos serviços prestados, conforme reconhecido em ação de arbitramento transitada em julgado.

É vedada a fixação de honorários em valor simbólico ou desvinculado do valor da causa, devendo-se observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

A gratuidade da justiça permanece válida até decisão expressa que a revogue.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º; 460; 502; 932, III; 1.013, §3º, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.731.617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/04/2018; STJ, REsp 1.721.249/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0032101-84.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
Espólio de ADELMIRA CARNEIRO MAIA, representado por SÉRGIO BRUNO MAIA NARA
nos autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Espólio de ADELMIRA CARNEIRO MAIA, representado por SÉRGIO BRUNO MAIA NARA
inconformado com Decisão Monocrática (id. 23680017), nos autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 700,00, supostamente em favor de Adelmira, com base em sentença proferida em 2014 nos autos do processo nº 0015097-72.1998.8.14.0301.

A parte agravante sustentou que tal valor foi fixado em favor do novo advogado habilitado pelo Banco da Amazônia após a desabilitação de Adelmira, ocorrida em 2008, razão pela qual é incorreta a atribuição da verba a esta.

Alegou que a decisão agravada ignora a realidade processual, pois a verba de R$ 700,00 foi arbitrada em sentença proferida seis anos após a exclusão de Adelmira do processo. Nesse contexto, o valor não pode ser considerado justa retribuição pelos serviços prestados entre 1996 e 2008, período em que a patrona atuou exclusivamente em favor do BASA. Por isso, postulou que a fixação dos honorários seja feita de modo proporcional ao labor desempenhado, conforme preconiza o art. 85, §2º, do CPC.

O agravante afirmou que a desconsideração da atuação de Adelmira viola o acórdão proferido na Ação de Arbitramento de Honorários (nº 0012734-40.2010.8.14.0301), que determinou a apuração do quantum devido em sede de liquidação. Tal decisão judicial reconheceu o direito ao recebimento de honorários proporcionalmente aos serviços prestados, e não em valor fixo ou irrisório. Argumenta, ainda, que a aplicação da sentença de 2014 ao caso sub judice desconsidera que Adelmira não mais integrava os autos àquela época, sendo tal decisão dirigida a outro profissional.

Diante disso, requereu a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo de origem, considerando o vínculo contratual com o BASA e os relevantes serviços prestados durante 15 anos. Invoca precedentes do próprio TJPA, notadamente a Apelação Cível nº 0032101-84.2009.8.14.0301, e do STJ, como o REsp 1.731.617, que consolidam o entendimento de que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, ou no proveito econômico, vedando quantias simbólicas.

O recorrente também defendeu o reconhecimento da manutenção da gratuidade processual, diante da inexistência de decisão que a revogue ou indefira, o que, segundo a jurisprudência do STJ, presume o seu deferimento tácito. Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que arbitrou os honorários em valor irrisório, reconhecendo-se o direito do espólio à percepção da verba honorária proporcional ao labor desenvolvido, no percentual de 10% sobre o valor da causa da execução que deu origem ao arbitramento.

O agravo foi julgado em decisão monocrática (ID 19747180) que não conheceu do Agravo de Instrumento de ID 18673994, com fundamento na superveniência de sentença nos autos principais (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301), configurando, assim, a perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração,

alegando a existência de omissão e contradição a ser sanada. Sustenta que a decisão embargada incorre em vício de fundamentação ao reconhecer a existência de sentença nos autos principais (ID 111617213) posterior à interposição do Agravo de Instrumento, quando, na verdade, a decisão agravada foi publicada em 20/03/2024 e o recurso interposto em 23/03/2024, não havendo, pois, sentença superveniente que justificasse o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

Aduziu que o fundamento da decisão agravada se baseou indevidamente em sentença proferida em 2014 no processo nº 0015097-72.1998.8.14.0301, atribuindo a fixação de honorários em favor de Adelmira, embora esta tenha sido desabilitada dos autos desde 2008. Argumenta que a decisão de 2014 beneficiou exclusivamente o patrono que sucedeu Adelmira nos autos e que, portanto, não poderia ser utilizada como parâmetro para arbitrar honorários a título de serviços prestados por ela entre os anos de 1996 e 2008.

Ressaltou que, ao não enfrentar os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento original, especialmente quanto à legitimidade da cobrança por honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, o decisum incorreu em omissão relevante, violando o dever de fundamentação e impedindo, ainda, o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais. Para tanto, invocou as Súmulas 98 e 211 do STJ, requerendo expressamente o exercício do juízo de retratação nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC.

Apontou como fundamento adicional a existência de recente precedente do TJPA que reconheceu o direito de Adelmira ao recebimento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa de origem, conforme decidido na Apelação Cível nº 0032101-84.2009.8.14.0301, além de citar jurisprudência do STJ (REsp 1.731.617) sobre a obrigatoriedade de fixação de honorários com base no valor da causa, especialmente nos casos em que não se verifica a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em favor da parte autora.

Por fim, o embargante requereu expressamente que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão e reformada a decisão para que se reconheça o direito à fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa do processo de origem, reiterando que Adelmira atuou por 15 anos como única patrona do BASA no processo de embargos à execução que deu origem à liquidação. Com isso, pretende assegurar o acesso à via recursal extraordinária e garantir a correta reparação pelos serviços prestados.

Os Embargos foram rejeitados conforme decisão de id. 23680017, cuja ementa cito a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO BASEADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL OU REVISÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Adelmira Carneiro Maia, representado por Sérgio Bruno Maia Nara, contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, fundamentada na ocorrência de coisa julgada quanto à fixação dos honorários advocatícios. O embargante pleiteia a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados proporcionalmente, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a fixação de honorários advocatícios baseada em decisão transitada em julgado; (ii) se é possível revisar a fixação dos honorários advocatícios por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial regularmente proferida, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

2.

A fixação dos honorários advocatícios já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo originário, sendo inviável sua rediscussão nos presentes embargos.

3.

O CPC/2015, em seu art. 502, veda a reanálise de matéria alcançada pela coisa julgada, limitando a apreciação do pedido a aspectos passíveis de conhecimento no momento processual oportuno.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para inovação recursal ou revisão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão judicial regularmente fundamentada.

2.

É vedada a revisão de matéria coberta pela coisa julgada, ainda que suscitada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 502; CPC/1973, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

TJ-PA, AI 201130148667, Rel. Diracy Nunes Alves, j. 13/02/2014.

Inconformada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (ID. 23920330). Sustenta o agravante que tal entendimento está dissociado da realidade processual, pois a sentença apontada como superveniente é, na verdade, a própria decisão agravada, proferida ainda na fase de liquidação de sentença, e, portanto, sem força para extinguir o feito principal.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao se basear em sentença prolatada em 2014 no processo n.º 0015097-72.1998.8.14.0301, a qual não poderia produzir efeitos em favor de Adelmira, pois esta havia sido desabilitada dos autos desde 2008. Por esse motivo, a remuneração da advogada não poderia ter sido arbitrada com base naquela decisão, sendo necessária nova fixação, proporcional aos serviços prestados no período compreendido entre 1996 e 2008, em conformidade com o Acórdão proferido no processo de arbitramento (n.º 0012734-40.2010.8.14.0301), que determinou a apuração do quantum devido em sede de liquidação.

O agravante ainda aponta que o entendimento do relator violou o princípio da congruência (art. 460 do CPC), ao não analisar os fundamentos essenciais da controvérsia, especialmente no tocante à desabilitação da advogada e à irrisoriedade do valor arbitrado (R$ 700,00), configurando decisão
citra petita
. Defende que a matéria é de ordem pública, sendo passível de apreciação ex officio, e requer, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento diretamente pelo colegiado.

Reitera que os honorários devem ser fixados em percentual não inferior a 10% sobre o valor da causa de origem (processo n.º 0015097-72.1998.8.14.0301), onde Adelmira atuou por mais de 10 anos como única patrona do Banco da Amazônia, tendo viabilizado expressivo proveito econômico à instituição. Acrescenta que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de observância dos critérios do art. 85, §2º, do CPC, para arbitramento equitativo de honorários, vedando valores ínfimos, inferiores a 1%.

Por fim, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da nulidade do entendimento monocrático por vício de julgamento e a fixação dos honorários em valor compatível com o trabalho realizado, respeitando-se o limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, com manutenção do benefício da justiça gratuita já concedido.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia trazida ao colegiado gira em torno da decisão monocrática que, inicialmente, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento sob fundamento de perda superveniente de objeto em razão da existência de sentença no processo de origem (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301), e, posteriormente, da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra essa conclusão.

A decisão monocrática agravada (ID 19747180) não conheceu do Agravo de Instrumento interposto (ID 18673994), com base na alegação de superveniência de sentença nos autos principais (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301), reconhecendo-se, com isso, a perda superveniente do objeto recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Todavia, conforme se verifica dos autos, a sentença mencionada como superveniente corresponde à própria decisão agravada, proferida em 20/03/2024, enquanto o Agravo de Instrumento foi tempestivamente interposto em 23/03/2024. Nesse sentido, não subsiste a conclusão de que teria havido perda do objeto por sentença posterior, devendo ser afastado o fundamento que ensejou o não conhecimento do recurso.

Superada a questão do Agravo interno, passo ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

A insurgência recursal refere-se à decisão proferida no cumprimento de sentença, que, ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do Espólio da advogada Adelmira Carneiro Maia, fixou-os no montante de R$ 700,00, com fundamento na sentença prolatada em 2014 no processo nº 0015097-72.1998.8.14.0301. Contudo, restou cabalmente demonstrado nos autos que Adelmira foi desabilitada deste processo em 2008, sendo a sentença de 2014 proferida em benefício do advogado posteriormente habilitado nos autos, não sendo possível, portanto, atribuí-la à atuação da advogada substituída.

É incontroverso nos autos que Adelmira atuou como única patrona do Banco da Amazônia no processo nº 0015097-72.1998.8.14.0301 no período de 1996 a 2008, e que, após sua exclusão, ingressou com a Ação de Arbitramento de Honorários (Proc. nº 0012734-40.2010.8.14.0301), cujo acórdão reconheceu expressamente seu direito à percepção de honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, a serem fixados em sede de liquidação.

A decisão recorrida, ao aplicar a sentença de 2014 – alheia à atuação da advogada desabilitada – como fundamento para o arbitramento da verba honorária, incorre em violação aos princípios da congruência (CPC, art. 460) e da motivação adequada, além de afrontar o entendimento fixado no acórdão proferido na ação de arbitramento, violando, assim, a coisa julgada formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é firme no sentido de que a fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, vedando a fixação de valores irrisórios, notadamente quando se demonstrar relevante prestação de serviços advocatícios, como ocorreu no presente caso. O REsp 1.731.617 reafirma a necessidade de vinculação entre o valor da causa e os honorários, especialmente diante da inexistência de sentença condenatória que delimite a verba exequenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO . AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS . OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art . 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. 2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art . 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1731617 SP 2017/0326842-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

Ainda, este E. Tribunal já reconheceu o direito da recorrente à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, em situação fática análoga, reforçando a adequação desse percentual como mínimo razoável frente ao trabalho desempenhado por longo período. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C FIXAÇÃO DE VALOR PROVISIONAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - OFENSA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - AFRONTA A RAZOABILIDADE E A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILICITO – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Inicialmente, cumpre destacar que o Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, continha em sua Cláusula Doze a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial. 2. Consigne-se ser incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e que ocorreu a rescisão unilateral imotivada, não havendo que se falar em qualquer tipo de desídia da advogada, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional. 3 . Logo, tendo o Banco/apelado revogado o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da apelante. 4. Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no contrato firmado entre as partes, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral. 5 . O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 6. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. 7. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pela advogada (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito . 8. Com efeito, a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais. 9 . Dessa forma, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do contraente. 10. Condenação do banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC . 11. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0032101-84.2009.8 .14.0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, considerando a ausência de decisão expressa de revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida, bem como os fundamentos invocados no REsp 1.721.249, presume-se mantido o benefício, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ.

Diante disso, a reforma da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão monocrática de ID 19747180 e, desde logo, julgar
PROCEDENTE o AGRAVO DE INSTRUMENTO
de ID 18673994, reformando-se a decisão agravada a fim de FIXAR os honorários advocatícios devidos ao Espólio de Adelmira Carneiro Maia no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo nº 0015097-72.1998.8.14.0301, mantida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025